Tribunal: STF
Processo: HC 161472
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSOS – INTERPOSIÇÃO – DUPLICIDADE. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE. Uma vez constatada obscuridade no pronunciamento, cumpre prover os embargos declaratórios.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL. Verificada a existência de erro material, cabe o provimento dos embargos declaratórios.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais.